Tribunal: TJDFT
Processo: 0746025-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0746025-24.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): LOCALIZA RENT A CAR S/A Agravado(s): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF – DETRAN-DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ======== DECISÃO ======== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela, interposto por LOCALIZA RENT A CAR S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 214002450), que, na Ação Declaratória de Propriedade c/c Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência no 0717853-18.2024.8.07.0018 ajuizada em desfavor de DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN-DF, postulando a transferência de forma provisória da propriedade registral do veículo marca FORD modelo ECOSPORT SE 1.6B, ano/fabricação/modelo 2016/2017, placa PXU3883, cor branca, RENAVAM 01087608098, chassi 9BFZ55P3H8592310, possibilitando o exercício imediato dos direitos atrelados à propriedade, mediante apresentação de caução fidejussória de seguro garantia, assegurando desta forma a completa reversibilidade da medida; considerou que a análise do pedido emergencial se encontra prejudicada, por ser necessária maior apuração e documentação para deferimento, inclusive elementos necessários à composição do polo passivo da lide. Da análise da petição inicial, a agravante-autora aduz que, no dia 05.07.2018, celebrou com uma pessoa que se apresentou como RODRIGO DE SOUZA VIANA, brasileiro, RG no 207618-, CPF no. 991.141.941-04, CNH no 1052023226, um Contrato para Locação de Veículos de no VIXA367212, com data de término no dia 09.07.2018. Narra que o citado contrato estabeleceu as condições para Locação do veículo, quando então o veículo deveria ser restituído à sua posse direta, no local e nas condições ajustadas. Ressalta que o veículo objeto da locação não foi devolvido em qualquer de suas filiais. Diz que, após inúmeras tentativas infrutíferas de contato com o locatário e localização do veículo, realizou consulta aos registros do DETRAN de Minas Gerais, Autarquia de Trânsito que detinha o registro oficial e original do veículo, quando se identificou que o bem havia sido transferido para outro proprietário. Alega que não promoveu a venda de seu bem e, em razão disso, foi protocolada Notícia Crime junto à competente Delegacia de Polícia de Cocal/PI. Verbera que a transferência de propriedade do DETRAN do Estado de Minas Gerais, para DETRAN/PI e depois para o DETRAN/DF, se deu forma fraudulenta. Requereu, em tutela de urgência, seja determinado ao DETRAN/DF que transfira de forma provisória a propriedade registral do veículo marca FORD, modelo ECOSPORT SE 1.6B, ano fabricação/modelo 2016/2017, placa PXU3883, cor branca, RENAVAM 01087608098, chassi 9BFZB55P3H8592310, possibilitando o exercício imediato dos direitos atrelados à propriedade, mediante a apresentação de caução fidejussória de seguro garantia, assegurando desta forma a completa reversibilidade da medida. Em suas razões recursais em ID 65621356 (págs. 1-9), a agravante ressalta que o veículo, originalmente em seu nome e emplacado no estado de Minas Gerais foi transferido fraudulentamente para terceiros estando registrado junto ao DETRAN/DF. Comprovou que tem o documento de transferência do veículo, estando o mesmo totalmente em branco, provando que não realizou a alienação do bem e não promoveu a tradição, localizou o paradeiro do veículo junto à autoridade policial e obteve a restituição do bem. Aponta que os requisitos autorizativos para concessão da liminar pretendida estão presentes, perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, com seguro garantia ofertado, eis que se propõe desde logo a apresentar nos autos seguro garantia de Instituição Financeira idônea, garantia esta que é equiparada a dinheiro pelo §2o do art. 835, do CPC, uma vez que possui patrimônio bilionário, inexistindo risco à parte credora/beneficiada; além da verossimilhança das alegações. Cita jurisprudência do STJ, oferece garantia securitária idônea para reaver o bem, ao final requereu o deferimento da tutela de urgência pleiteada na inicial, para que seja determinado ao agravado a proceder com a restituição do registro do veículo para o nome da autora, possibilitando o exercício imediato dos direitos atrelados a propriedade, mediante a apresentação de caução fidejussória de seguro garantia, assegurando a completa reversibilidade da medida. No mérito, seja reformada a decisão, confirmando-se a liminar. Preparo em dobro, na forma do art. 1007, §4o, do CPC, na petição de ID 65822977. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Apesar dos fundamentos utilizados pelo d. Juízo a quo para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte agravante, conforme relatado, de fato, é certo que se ficar apreendido, o veículo sofrerá depreciação severa, ao passo que sua liberação à autora-agravante, que comprova a propriedade mediante apresentação do documento verdadeiro, em branco, ou seja, sem a utilização e preenchimento, não traria qualquer risco ou prejuízo, primeiro, em razão do poderio econômico da requerida e em segundo pela oferta de garantia, que preservaria o valor o bem. O perigo de dano reside no periculum in mora, eis que – durante o processo – o veículo restará inutilizado no pátio da autoridade policial, em processo de deterioração, deteriorando-se em razão do desuso, desvalorizando-se exponencialmente e, muitas vezes, estragando e se tornando inútil antes do julgamento da ação de origem, além do fato de, por regras de experiência, na forma do art. 375, CPC, e tendo sido realizada perícia técnica, há efetiva desvalorização do bem deixado por longo tempo pela degradação da pintura, bancos, painel, componentes do automóvel, óleo lubrificante e também pneus. Assim, evidenciado o perigo iminente com a desvalorização do bem enquanto apreendido. Há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, ou verossimilhança das alegações, uma vez que a sociedade agravante produziu prova robusta de que é proprietária do veículo em questão, comprovando possuir o original do documento do DUT/ATPV-e em branco, após demonstração de que o veículo foi locado com o compromisso de devolução do bem, na forma pactuada, sem qualquer autorização para a transferência de propriedade. Ademais, há garantia ofertada na forma do art. 835, §2o, do CPC. A concessão da tutela solicitada não tem caráter de irreversibilidade, pois se trata de questão marcada por cunho eminentemente patrimonial e pode ser condicionada à prestação de caução idônea. É salutar que a leitura do § 3°, do artigo 300, do Código de Processo Civil, seja feita à luz de um critério de razoabilidade, sob pena de se negar a própria proteção do direito material vindicado. A recorrente, não obstante comprove o exercício de senhorio sobre os bens, está privada de usá-los, o que causa vulneração ao seu direito de propriedade e impacta diretamente no desempenho de sua atividade econômica, que é voltada precipuamente para a locação de veículos. Na hipótese, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, vislumbro a presença da probabilidade do direito da agravante. Nesse sentido, em reforço de argumentação: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). (REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020) (Grifou-se) O art. 8o do Código de Processo Civil[3] impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico. E é regido pelo princípio da boa-fé processual, o qual determina que os sujeitos processuais devem se comportar de acordo com a boa fé (art. 5o do CPC). O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos por restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, sinalizando para o risco ao resultado útil do processo. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, verifico que também restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso à luz dos julgados mencionados supra. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 300, CPC, DEFIRO o pedido de exercício imediato dos direitos atrelados à propriedade, determinando ao agravado a proceder com a restituição do registro do veículo “sub examine” para o nome da agravante mediante apresentação de caução fidejussória de seguro garantia (art. 835, §2o, CPC) perante o juízo de origem, inclusive com a quitação de eventuais débitos existentes, assegurando a completa reversibilidade da medida. Prazo: 30 (trinta) dias sob pena de fixação de astreintes. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.